Tribunal: TJDFT
Processo: 0744368-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744368-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO e WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 251302136), que nos autos da ação de execução n. 0712025-40.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF para verificação da existência de imóveis não registrados em nome dos executados. Confira-se a decisão agravada: Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” No caso, os autos estavam arquivados sem extinção e sem baixa, consoante decisão de ID 225360080. O credor, entretanto, requereu o prosseguimento da execução, com pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ- DF) a fim de verificar a existência imóveis não registrados de titularidade do executado. Não se pode suprimir que o normativo legal acima transcrito permite o desarquivamento dos autos a qualquer tempo, mas apenas na hipótese de o credor ter localizado bens passíveis de penhora, o que justificaria a retomada da execução para expropriação de bens e pagamento da dívida. Confira-se o precedente do e. TJDFT, abaixo delineado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão n.1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante ao exposto, por não se tratar de providência urgente ou apontamento quanto à existência de bens em nome do devedor, INDEFIRO o pedido de ID 248965667. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada restringe indevidamente a atuação do credor, impedindo a adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito reconhecido em título executivo judicial; 2) já foram realizadas diligências infrutíferas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo a expedição de ofício à SEFAZ medida subsidiária e proporcional; 3) tendo o Estado tomado a iniciativa de resolver o conflito de interesses resistidos e não satisfeitos, deve viabilizar a solução dos processos de forma célere e eficaz, em atenção à garantia constitucional esculpida no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF; 4) o pedido encontra respaldo em precedentes do TJDFT que reconhecem a legitimidade da requisição de informações à SEFAZ para localização de bens penhoráveis. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de título executivo judicial líquido e exigível, bem como pela jurisprudência favorável à medida pleiteada. Sustenta que o perigo do dano decorre da demora na obtenção da satisfação do crédito, que tende a ser continuamente postergada diante da resistência da parte devedora em adimplir sua obrigação. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar, de imediato, a expedição de ofício à SEFAZ-DF, com a finalidade de verificar se os Executados possuem imóveis em processo de regularização cadastrados em seus nomes. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a expedição do referido ofício. É o relatório. Decido. O agravo é cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 77211058). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de título executivo judicial líquido e exigível, bem como pela jurisprudência favorável à medida pleiteada. Sustenta que o perigo do dano decorre da demora na obtenção da satisfação do crédito, que tende a ser continuamente postergada diante da resistência da parte devedora em adimplir sua obrigação. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Ainda que o pedido tenha respaldo legal e jurisprudencial, como afirma o Agravante nas razões de seu recurso, não está comprovado o perigo de dano, uma vez que a alegação de esquiva ao cumprimento da obrigação não é apta a demonstrar o atendimento de tal requisito. Além disso, o Agravante não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Em que pese o Agravante sustentar a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos Agravados, tal discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada LINDSAY LAGINESTRA, inscrita na OAB/DF sob o no. 44162 A, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025 13:57:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador